Tribunal: TJSP
Processo: 3000551-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
res Estaduais no 823/96, 830/97, 901/01 e 1.065/2008 Impertinência – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000551-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Pretensão das impugnantes/executadas voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Pretensão das impugnantes/executadas voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do STF fixado no julgamento do RE 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores pelo critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados – Alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pelos servidores-exequentes teria sido reestruturada por força da Lei Estadual 8.989/94, e das Leis Complementares Estaduais no 823/96, 830/97, 901/01 e 1.065/2008 Impertinência – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – Decisão agravada mantida. Recurso não provido.